Tribunal: TJES
Processo: 0021225-85.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021225-85.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: S.V CELULARES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da agravada, pessoa jurídica, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A negativação decorreu da não exclusão de boletos relativos a mercadorias não entregues por extravio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida no SCR/BACEN caracteriza dano moral
in re ipsa
; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e credibilidade forem afetadas por ato ilícito, nos termos da Súmula 227 do STJ.

4
.
O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido, não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto.

5
.
A empresa autora comprovou a irregularidade da inscrição e tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a ausência de exercício regular do direito pela instituição financeira.

6
.
O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso de agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da r. decisão monocrática do evento 8544133, proferida pelo douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que, nos termos do art. 932, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03-15 do evento 9112614, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“
conforme se verificou da defesa deste Agravante, o banco Daycoval recebeu duplicata, e, ao recebê-la, por determinação legal, informou a existência da operação ao SCR, mantido e gerido pelo Banco Central, cuja única finalidade é de registrar operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no país, sob pena se sanção
” (fl. 08);
(II)
“
em sua apelação, o Banco Agravante demonstrou que não praticou nenhum ilícito, uma vez que agiu de acordo com a Resolução 3.658 do Banco Central, informando ao SCR a operação efetuada pela Agravada e a ele cedida. Assim, agiu em exercício regular de direito seu, sendo certo que nenhuma irregularidade foi por ele efetivada
” (fl. 09);
(III)
“
uma vez que o banco Agravante agiu de maneira legal e, ainda, que o SCR não configura, de forma alguma, cadastro restritivo de crédito, não há que se falar em ilícito e, consequentemente, qualquer dever de indenizar
” (fl. 10);
(IV)
subsidiariamente, “
Caso a r. sentença não seja reformada pelos argumentos acima, o valor arbitrado a título de danos morais é, como se verifica, excessivo, arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
” (fl. 12).

Na exordial a agravada
S.V. CELULARES
alega que ao tenta realizar uma transação financeira no banco santander foi surpreendida com um vencido no banco agravante, fato que ensejou na inscrição do nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/BACEN.

Alegou que a negativação se tratava de boletos não cancelados pela empresa CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A., em razão de mercadorias não entregues por motivo de extravio e, por isso, a empresa teria se comprometido com a autora a cancelar a transação não concluída. Requereu, portanto, a declaração de inexistência da dívida, exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e condenação de ambas as requeridas (
BANCO DAYCOVAL
e CNOVA) ao pagamento de danos morais e materiais.

O julgador de origem reconheceu que a inscrição do nome da autora/agravada no SCR, com informação de débito em atraso, foi indevida, considerando a documentação contida às fls. 23/44 e 50/54, razão pela qual entendeu por caracterizado o dano moral
in re ipsa
, fixando no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após interposição de apelo pelo banco ora agravante, o eminente Desembargador prolator da r. decisão monocrática ora recorrida, a partir de entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que o “
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/BACEN, possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral
” (STJ-REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014), manteve a condenação do ora agravante ao pagamento dos danos morais a autora, mantendo, ainda, no valor arbitrado pela sentença primeva, em R$10.000,00 (dez mil reais).

De início, cumpre salientar que eventual nulidade da decisão monocrática decorrente da falta de subsunção do caso concreto a uma das hipóteses que autorizam o julgamento monocrático resta superada com possibilidade de interposição do recurso de agravo interno dirigido ao órgão colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ENTE MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. SIMPLES REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a legislação processual de regência autoriza o relator a julgar monocraticamente agravo em recurso especial inadmissível, prejudicado, ou, ainda, para aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal (arts. 932, III e IV, 1.042, § 5º, do CPC; e 253 do RISTJ). 2. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório monocrático pela alegada ofensa. 3. A desconstituição das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em insurgência especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.711.471/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Superado o ponto, nosso ordenamento jurídico preconiza que cabe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do Código de Processo Civil. Ao réu, por sua vez, incumbe a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, compulsando os autos, nota-se que a empresa autora logrou comprovar a irregularidade na inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, tendo em vista o cancelamento da transação de compra de mercadorias da requerida CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A., que transferiu o título de crédito ao banco ora agravante (fls. 23/24), tendo esse procedido à inscrição do nome da autora.

Nota-se que a agravada tentou resolver administrativamente a situação com ambos os requeridos (fls. 25/29, 30/44 e 50/54), mas sem êxito, apesar de reconhecido o equívoco. Ademais, não foi colacionado aos autos qualquer prova que corroborasse com o alegado exercício regular do direito, mormente sopesado a tentativa de resolução pela via administrativa tanto da autora quando da requerida CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A., de modo que, à míngua de provas colacionadas aos autos pelo banco agravante, é possível concluir que a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores foi indevida, procedendo o recorrente com irregularidade, prejudicando direito alheio.

Em relação aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica possui entendimento pacífico em nossa jurisprudência, conforme se pode depreender da Súmula 227 do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Isso porque, prevalece na Corte Superior de Justiça o entendimento de que a honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Em se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidos, valer dizer,
in re ipsa
. Ou seja, a negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA".
PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.183.247/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 20/8/2012.)

(...) A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

(...) Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...)
(AgInt no AREsp 1127900/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
1
.

Nesta hipótese, considero que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

Além disso, o referido valor não importa em enriquecimento sem causa da apelada nem destoa do que estabelece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte para casos semelhantes ao dos autos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (LGL\1973\5) (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas (Súmula 7 do STJ).
3.
Hipótese em que o montante fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (R$ 10.000, 00) não destoa do razoável, muito menos da orientação firmada neste Colegiado para a hipótese.
4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 14/06/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL).

ACÓRDÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS IN RE IPSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir resta configurado no caso na medida em que o ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação. 3.
O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, na medida em que o Apelado apresentou dificuldades profissionais em razão do registro indevido de seu nome no Sistema Central de Risco de Crédito. Nesse sentido, a indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que este Egrégio Tribunal vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma.
4. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5013984-60.2021.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/05/2024).

Desse modo, merece subsistir a r. decisão vergastada que manteve incólume a sentença primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
, para manter incólume a r. decisão monocrática.